Tribunal: TJES
Processo: 5005075-49.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005075-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR PESSOA ARAUJO
RECORRIDO: IURY LOVATI SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005075-49.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
GILMAR PESSOA ARAÚJO

RECORRIDO:
IURY LOVATI SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO EXTRA. LUCROS CESSANTES. INEXISTENTE. DANO MORAL- CONFIGURADO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE O AUTOR FICOU INTERNADO POR APROXIMADAMENTE 3 MESES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por GILMAR PESSOA ARAÚJO em face de IURY LOVATI SANTOS.

Em síntese, a parte autora
narra que trafegava pela Rua Pau Brasil, em 28/07/2022, por volta das 09:30 horas, quando foi surpreendido e atingido por um veículo Chevrolet Cruze, placa ODN6J68, conduzido pelo requerido, que veio pela Rua dos Sobreiros e, ao adentrar o cruzamento, não percebeu que o autor já trafegava pela via. Dessa maneira, pede indenização por danos materiais no valor correspondente ao conserto da moto e dos gastos com material cirúrgico, indenização por lucros cessantes e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Razão pela qual, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida pelo autor e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, resolvendo-se o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, par ao fim de:

a) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.529,55 (cinco mil quinhentos e cinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8630944, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a necessidade de ser indenizado pelos lucros cessantes e pelo dano moral suportado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em sede de recurso o autor sustenta que o acidente de trânsito resultou em sua internação por aproximadamente três meses devido a fratura do fêmur, o que por conseguinte, lhe manteve afastado do trabalho, impedindo-o de prestar as escalas extras, que lhe eram habituais, e prejudicou sua subsistência. Por esses motivos alega que deve ser indenizado pelos danos morais suportados e pelo lucro cessante.

Isto posto, entendo que é o caso de parcial procedência do recurso.

Os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando que o autor foi vítima de acidente em razão de imprudência da parte ré, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Destaco que
o autor teve fratura do fêmur e ficou 03 (três) meses internado
, não três dias ou três semanas, mas 03 (três) meses.

Soma-se a isso o tempo que o veículo do autor ficou avariado, o valor a ser desprendido e a subtração do uso normal do bem, decorrente do acidente.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor requerido na inicial, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, segundo precedentes sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRANSVERSAL EM ROTATÓRIA DE VIA URBANA. LESÃO NO FEMUR DIREITO DO AUTOR, DÉFICT FUNCIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO JOELHO DIREITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES  NÃO ACOLHIMENTO  RECURSO TEMPESTIVO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL  CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE O APELO E A DECISÃO RECORRIDA. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO QUE NÃO RESPEITOU A PREFERÊNCIA DA MOTOCICLETA DO AUTOR QUE CIRCULAVA NA ROTATÓRIA EM VIA URBANA. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO DANO MATERIAL  ACOLHIMENTO EM PARTE  NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS EM FAVOR DE TERCEIROS ESTRANHOS A LIDE  REFORMA NESTE PONTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL E DANO ESTÉTICO ATENDE AS PECULIARIDADES DO CASO. JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO  SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A interposição de embargos de declaração, sobre qualquer matéria, interrompe o prazo recursal  artigo 1026 do CPC  Recurso de apelação interposto dentro do prazo legal  preliminar de intempestividade alegada em contrarrazões rejeitada.2. Razões do recurso da parte autora atacam os fundamentos da sentença  inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade.3. Dinâmica do acidente  colisão transversal entre veículo e motocicleta, em rotatória de via urbana  culpa concorrente alegada de forma genérica  requerido admitiu ao prestar depoimento a Policia Militar que colidiu com a motocicleta que circulava na rotatória  culpa exclusiva da parte requerida que não respeitou a preferência daquele que circula na rotatória  infração dos artigos 28, 29, inciso III, alínea b, do Código de Trânsito Brasileiro.3. Pretensão de afastamento do ressarcimento de despesas médicas comprovadas por recibos, sem notas fiscais, bem como de notas fiscais de terceiros  acolhimento em parte  gastos hospitalares comprovados pelo histórico médico do apelado, de modo que os recibos juntados nos autos são válidos para para comprovar o direito de dano material  de outro lado, não cabe o ressarcimento de notas fiscais que estão em nome de terceiro, estranho a lide reforma neste ponto.4. Quantum do dano moral arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado as peculiaridades do caso  apelado sofreu fratura no platô tibial direito, associado, com rompimento a lesão ligamento, foi submetido à cirurgia e 20 (vinte) sessões de fisioterapia.5. Danos estéticos arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mantidos  cicatriz de tamanho considerável na perna direita do autor, além das sequelas de déficit funcional de 25% (vinte e cinco por cento) do membro inferior direito. 6. Sentença reformada em parte, no tocante aos danos materiais.7. Recurso Parcialmente Provido, para afastar o dever de ressarcimento das despesas médicas que estão em nome de terceiro estranho da lide.

(TJPR - 9ª Câmara Cível - 0003244-73.2017.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 21.07.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO TRANSVERSAL. MOTOCICLETA E CARRO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. CONTROVÉRSIA RECURSAL ADSTRITA À EXTENSÃO DO DANO (ART. 944, código civil). DANO MORAL. FRATURA DE DIÁFISE DE ÚMERO. NECESSIDADE DE realizar PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FRATURA EXPOSTA DE FÊMUR. Utilização DE FIXADORES. POSTERIOR DIAGNÓSTICO DE NECROSE TECIDUAL EXTENSO DE COXA DIREITA. INTENSAS DORES FÍSICAS. EDEMA DAS FIBRAS MUSCULARES. REQUERENTE QUE PASSOU POR RECUPERAÇÃO DOLOROSA, DEMANDANDO DE AUXÍLIO DE TERCEIROS E FISIOTERAPIA. ANOTAÇÃO MÉDICA DE SEQUELAS PERMANENTES. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL PARA O EPISÓDIO. REPARAÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS. CICATRIZ DE TAMANHO SIGNIFICATIVO NO PEITO E NO BRAÇO. indenização elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais). valor proporcional à extensão da lesão. precedentes da Câmara. sentença reformada. majoração da verba honorária (art. 85, §11º, DO CPC/15). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 8ª Câmara Cível - 0006871-16.2021.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: SUBSTITUTO CARLOS HENRIQUE LICHESKI KLEIN - J. 09.10.2023)

Ademais, compulsando os documentos acostados na inicial, conquanto tenha restado incontroverso o acidente de trânsito com a culpa imputada à ré, não resta evidenciado o direito a indenização do requerente por parte do requerido, no que tange aos lucros cessantes.

Diz-se isso em razão da precariedade dos elementos de prova à disposição para a indenização de lucros cessantes.

Acerca da questão, o Código Civil dispõe no artigo 402 que as perdas e danos abrangem tanto o prejuízo efetivamente sofrido, denominado dano emergente e, aquele que o prejudicado deixou de lucrar em razão do ocorrido, o chamado lucros cessantes.

Na oportunidade, menciono o ensino de Sérgio Cavalieri Filho, sobre a matéria.

“O lucro cessante é a frustração da expectativa de ganho, ou seja, refere-se aos benefícios que o lesado deixou de obter em consequência da lesão, isto é, ao acréscimo patrimonial frustrado. Podemos dizer, portanto, que o lucro cessante pressupõe que o lesado tinha no momento da lesão a titularidade de uma situação jurídica que, mantendo-se, lhe daria direito a um ganho”. (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2000, p.19)

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é imprescindível que haja a comprovação de que a pessoa auferiria o lucro caso não fosse impedido por uma circunstância atribuída a outrem. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ARTS. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso. 4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)

Na hipótese, entendo que o pedido de lucros cessantes não merece ser acolhido em virtude de poucas provas à disposição e tendo em vista a firme orientação superior no sentido de que qualquer condenação por lucros cessantes exige a comprovação cabal dos lucros que efetivamente cessaram, e não se levando em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas.

Faço constar que há apenas um único documento juntado aos autos de ID. nº 8630019 que diz respeito à Ficha Financeira do autor que é utilizada para comprovar as alegações dos requerentes. No caso, há a possibilidade do autor ser convocado para o Serviço Extra, não sendo necessariamente algo certo.

Ressalta-se que é obrigação do autor a demonstração do dano material, que
não pode ser presumido ou hipotético,
devendo ser cabalmente demonstrada a diminuição do patrimônio de modo a ensejar tal indenização, tendo em vista que o artigo 944, do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos.

Desse modo, para que os danos estejam caracterizados e possam ser apurados, é necessária a comprovação por meio de documentos como recibos, nota fiscal, etc., não podendo ser por meio de indicação abstrata de valores ou até mesmo mera probabilidade, sendo temerário o seu acolhimento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
CONDENAR
o requerido a reparar os danos morais sofridos pelo autor no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)